Tribunal: TJMT
Processo: 1001370-17.2019.8.11.0012
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001370-17.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), AUTO PECAS ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 36.909.976/0001-29 (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), JAIR FRANCISCO GOMES - CPF: 083.680.311-68 (APELADO), HOLLIDAI DA SILVA GOMES - CPF: 873.675.561-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – CABIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DESISTÊNCIA -RECONHECIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA – REDUÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

-
Cabível é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação, após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC.

- Conforme preceitua a Súmula n.o 153 do STJ, a desistência da execução fiscal, após o oferecimento de defesa, não exime a parte exequente dos encargos da sucumbência.

- Os honorários devem ser fixados conforme o proveito econômico advindo com a desistência da ação.

- Quando o exequente reconhece a procedência da defesa aplica-se o artigo 90, § 4o, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT, nos autos de n.°1001370-17.2019.8.11.0012, a qual homologou o pedido de desistência e julgou extinta a ação, integrada pelo acolhimento dos embargos declaratórios, Id 208368067, na qual fixou honorários em 8%.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o Apelado opôs Exceção de Pré-Executividade (Id 208370883) alegando inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Estimativa Simplificada e derivados de ICM Garantido Integral,

e a sentença que apreciou o pedido determinou a exclusão dos lançamentos, porém, sem a fixação dos honorários (Id 208368055).

Argumenta que o feito prosseguiu com a apresentação de CDA atualizada e requerimento de desistência da ação pelo baixo valor remanescente, sobrevindo sentença homologatória da desistência, também sem condenação em honorários.

Todavia, a parte Apelada aviou Embargos de Declaração para alegar contradição na sentença que apreciou a Exceção de Pré-Executividade, pela ausência de condenação em honorários, o qual foi acolhido pelo juízo de primeiro grau, fixando honorários em 8%.

O apelante aviou embargos de declaração de tal sentença, os quais foram rejeitados.

Sustenta que os embargos de declaração da parte apelada, que foram acolhidos pelo juízo de primeiro grau, são intempestivos, pois houve a intimação da sentença que apreciou a Exceção de Pré-Executividade em 22/05/2023 e os aclaratórios somente foram protocolizados em 16/06/2023.

Alega que é descabida a condenação na verba honorária na sentença que homologou o pedido de desistência em razão do baixo valor da dívida, pois a dívida é certa e exigível, havendo apenas renúncia em prosseguir com a cobrança judicial.

Argumenta que na hipótese de serem considerados tempestivos os Embargos de Declaração no qual a parte apelada pleiteou a condenação sobre o proveito econômico, deve ser reconhecido que houve anuência parcial do pedido de desistência simultaneamente com o cumprimento da prestação reconhecida, atraindo a aplicação do disposto no art. 90, §4o, do CPC.

Requer o provimento do apelo a fim de reformar a sentença, afastando a verba honorária ou eventualmente, que incida sobre o proveito econômico obtido pelo recorrido, aplicando-se ainda as regras dos arts. 85, §3o, II e 90, § 4 do CPC.

Contrarrazões no Id 208368079, em que a parte apelada defende a tempestividade dos Embargos de Declaração e o cabimento na condenação em honorários, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo douto juízo da 1a Vara de Nova Xavantina-MT, nos autos de n.°1001370-17.2019.8.11.0012, a qual homologou o pedido de desistência da execução fiscal, sem condenação em honorários.

A parte apelada aviou Embargos de Declaração referente à parte dispositiva da sentença, que homologou o pedido de desistência sem fixação de honorários, os quais foram acolhidos pelo juízo de primeiro grau, que fixou os honorários em
“8%

com arrimo no art. 85, § 3°, II do CPC”.

O Apelante alega que os Embargos de Declaração opostos pela parte apelada são intempestivos, remetendo à publicação da decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade.

Contudo, houve a oposição da Exceção de Pré-Executividade, o juízo
a quo
acolheu parcialmente e determinou o prosseguimento da execução pelo valor remanescente.

Ato contínuo, o Estado de Mato Grosso juntou petição, Id 208368059, retificando o valor da CDA, passando a execução para o valor de R$ 6.254,50, inferior a 160 UPF, razão pela qual pleiteou a desistência da ação.

Em data de 05/06/2023 o juízo
a quo
prolatou a sentença extintiva da Execução Fiscal, homologando a desistência da ação pelo Estado de Mato Grosso.

Em data de 16/06/2023 a parte apelada protocolizou Embargos de Declaração, Id 208368064.

Os Embargos de Declaração foram opostos em face da sentença de extinção do processo sem condenação em honorários e não em face da decisão que acolheu a Exceção de Pré Executividade.

Tanto assim o é, que no Id 208368069 foi certificada a tempestividade dos Embargos de Declaração.

Assim, não há que se falar em intempestividade.

Rejeitada a alegação de intempestividade dos embargos de declaração aviados pela parte recorrida, o apelante alega o descabimento da condenação em honorários, pois a dívida persiste, tendo ocorrido apenas a renúncia à cobrança judicial.

Neste ponto, verifica-se que o
Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, a parte devedora foi citada e foi penhorado terreno urbano ( Id 208370863), o qual foi avaliado e pelo juízo foi autorizada a realização de leilão.

A parte devedora apresentou Exceção de Pré-executividade, defendendo a ilegalidade e inconstitucionalidade da sistemática de cobrança de ICMS por Estimativa Operação, do ICMS Estimativa Complementar e do ICMS Estimativa Desconto, do ICMS Estimativa Simplificada (id. 208370883).

Intimado a manifestar-se, o Estado de Mato Grosso reconheceu o pedido da parte devedora em relação à inconstitucionalidade do ICMS por Estimativa, informando que foram excluídos os fatos geradores relativos ao
ICMS Estimativa Por Operação, ICMS Estimativa Desconto, ICMS Complementar Estimativa e ICMS Estimativa Simplificada, permanecendo tão somente o fato gerador referente à falta de recolhimento do ICMS Substituição Tributária Transcrita, ICMS Garantido Integral e Operações e Prestações Escrituradas Nos Livros Fiscais na CDA 20191241275. (Id 208368051)

Informou que estava sendo providenciada a alteração da CDA administrativamente, em relação aos créditos restantes.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a Exceção de Pré-Executividade, com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, reconhecendo:

A. a ilegalidade da cobrança de ICMS Estimativa por Operação, ICMS Complementar Estimativa, ICMS Estimativa Desconto e ICMS Estimativa Simplificada; e

B. a ilegalidade e inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral.

Deverá o feito prosseguir em relação aos demais débitos, sendo mantidos os atos de constrição de bens já determinados por este juízo até ulterior deliberação.

PROCEDA-SE o cadastramento dos advogados nos moldes postulados em ID 61541000, para o recebimento das devidas intimações.

Intime-se a parte Exequente para que promova a atualização da CDA nos moldes desta decisão e, no prazo de 15 (quinze) dias, informe interesse na continuidade do leilão do bem penhorado ou requeira o que for de direito.

Por se tratar de mero incidente e não acarretando a extinção da execução, deixo de condenar o excipiente à verba sucumbencial e honorários.”

O Estado de Mato Grosso, em razão de o débito atualizado da CDA ser inferior a 160 UPFs, requereu a extinção do feito, com fundamento na Lei no. 10.496/2017 (Id. 208368059).

O Juiz
a quo
homologou a desistência e julgou extinto o processo, consignando “sem honorários”.

A parte apelada (executada) aviou os embargos de declaração já mencionados, os quais foram acolhidos, fixando o juízo honorários em 8%.

O Estado de Mato Grosso aviou Embargos de Declaração (Id. 208368068), os quais não foram acolhidos.

Manejou a Fazenda Pública Estadual o presente Recurso de Apelação.

O recurso comporta parcial provimento.

Quando a parte apelada opôs a Exceção de Pré-Executividade, o Estado de Mato Grosso se manifestou, concordando com o pedido e já informando que haviam sido excluídos os créditos relativos aos fatos geradores decorrentes do ICMS por Estimativa.

Com o acolhimento parcial de Exceção de Pré-Executividade, o apelante alterou a CDA, cujo valor restante não atingiu 160 UPF/MT, razão pela qual pleiteou a desistência, com amparo na Lei Estadual no 10.496/2017.

Com isso, a desistência somente foi pleiteada após a apresentação de defesa pelo devedor; com penhora e avaliação de bens efetivada; e com decisão que já havia determinado a realização de leilão do imóvel penhorado.

É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação, após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC, e conforme a Súmula 153 do STJ.

Este é o entendimento deste E.TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA SOMENTE APÓS APRESENTADA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA EXECUTADA/APELADA - SÚMULA N.o 153 DO STJ.

1. Consoante o enunciado sumular n.o 153 do STJ, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda.

2. Conforme entendimento jurisprudencial, são devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e por este apresentada defesa, seja por meio de Embargos à Execução ou por Exceção de Pré-Executividade.

3. Recurso de Apelação desprovido. Decisão mantida.”(N.U 1023812-70.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)

Portanto, quanto à condenação em honorários, não cabe reforma para extirpá-la da sentença apelada.

Entretanto, conforme explicitado, o Estado de Mato Grosso, ao se manifestar sobre a Exceção de Pré-Executividade, concordou com parte do pedido da parte devedora, reconhecendo a inconstitucionalidade do ICMS por Estimativa e já informou a alteração da CDA.

Com a alteração da CDA, o valor atualizado do crédito tributário não ultrapassou 160 UPF, razão de ser da desistência da ação executiva.

Com isso, deve ser aplicado o art. 90, §4o, do CPC ao caso em tela, em consonância com o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Considerando a ausência de resistência por parte da fazenda pública estadual que realizou, espontaneamente o cancelamento da certidão de dívida ativa, os honorários devem ser reduzidos pela metade, com base no art. 90, § 4o, do CPC. Recurso de Apelação Provido. Sentença Reformada.” (N.U 1016835-28.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

Por fim, a fim de evitar divergências no cumprimento de sentença, observa-se que o juízo
a quo
limitou-se a proferir “fixo os honorários em 8%”, sem explicitar a base de cálculo.

Deve ser esclarecido que a parte devedora não opôs qualquer objeção quanto à decisão que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade sem condenação em honorários.

A insurgência, via embargos de declaração, somente ocorreu quando da sentença que extinguiu a ação executiva, homologando a desistência.

Portanto, os honorários devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido com a desistência, ou seja, o valor atualizado na CDA no Id.

208368060, de R$ 6.524,50.

Em razão do valor, aplica-se o disposto no art. 85, §3o, inciso I, c/c o art. 90, §4o, ambos do CPC, arbitrando-se os honorários em 5% sobre o proveito econômico de R$ 6.524,50. (mínimo de 10% reduzido pela metade).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, para fixar os honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido com a desistência da execução pela Fazenda Pública Estadual, correspondente à CDA atualizada do remanescente da dívida, de R$ 6.524,50, e reduzo tal percentual pela metade, fixando o percentual final em 5%, conforme o art. 90, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024